Tribunal: TJDFT
Processo: 0715135-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715135-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno Cível Agravante: Carlos Alberto Oliveira Farias Agravado: Jatoba, Mendes &amp; Santos Advogados Associados D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Alberto Oliveira Farias contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0752171-15.2023.8.07.0001, assim redigida: “A parte autora formulou novo pedido de despejo, em sede antecipatória (id. 187919043). Para tanto, alega que os débitos locatícios inadimplidos alcançam o importe de R$ 108.762,01 (cento e oito mil setecentos e sessenta e dois reais e um centavos). Após avaliação feita por Oficial de Justiça, foi constatado que a parte ré ainda ocupa o imóvel de propriedade do autor. DECIDO. Inicialmente, é imperioso pontuar, que, em tema de ações de despejo, manejadas com fundamento da Lei no 8.245/91, o (in)deferimento do pleito de despejo liminar pauta-se exclusivamente pelos ditames inscritos no art. 59 daquele Estatuto Locatício. Este dispositivo condiciona a concessão de liminar à prestação de caução (art. 59, § 1o, “caput”) e à inexistência de previsão contratual de quaisquer das garantias previstas no art. 37 do mesmo Diploma Legislativo (art. 59, § 1o, IX). No caso dos autos, embora o contrato tenha previsto garantia (valor equivalente a três alugueis), a parte ré já tinha inadimplido os alugueis, o que ensejou a realização de um acordo entre as partes para quitação das dívidas locatícias em que se definiu que, no caso de inadimplemento, o locatário se sujeitaria à desocupação compulsória (id. 182511317). Desta feita, a garantia estipulada já fora executada pelo autor em momento anterior à realização de acordo e ajuizamento da presente ação. Esclareço que a concessão de liminar nas ações de despejo em caso de inadimplemento do contrato de locação decorrente da falta de pagamento de aluguéis e acessórios, está condicionada, em regra, à prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, com fulcro no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. Desta forma, a efetivação da medida liminar fica condicionada à prestação de caução, requisito legal que não deve ser afastado. Portanto, incabível o pedido de substituição da caução pelo crédito de aluguéis inadimplidos, uma vez que a Lei de Locação não dispõe a respeito, na forma do art. 59, §1o do respectivo diploma. Nesse sentido, o e. TJDFT já se pronunciou: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONCESSÃO LIMINAR DE ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DE BEM IMÓVEL. REQUISITO LEGAL DE OFERTA DE CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO POR ALUGUÉIS VENCIDOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 59, IX, da Lei 8.245/91, autoriza a concessão de liminar para a desocupação de bem imóvel quando o locatário estiver inadimplente, desde que seja prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. No caso, o autor pretende a substituição da caução por crédito decorrente de aluguéis vencidos, o que não encontra amparo legal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1772498, 07256408920238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaques acrescidos). Como já destacado, acresço que fora firmado acordo extrajudicial entre os contendores para DESOCUPAÇÃO DO BEM, conforme id. 182511317, na data de 16/10/2023, com anuência, pela parte ré à DESOCUPAÇÃO do imóvel, descumprida, segundo se colhe dos autos, e que motiva a ação em curso. Ante o exposto, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE DESOCUPE VOLUNTARIAMENTE O IMÓVEL individualizado por SHIS QI 19 CONJUNTO 12 CASA 2, objeto do contrato de locação acima indicado, SOB PENA DE DESPEJO COMPULSÓRIO. FIXO o prazo de 15 (quinze) dias úteis para desocupação voluntária, contados da intimação da presente. Cite-se, no mesmo ato, caso tal ato ainda não tenha sido implementado. INTIME-SE a parte autora para juntar o comprovante de recolhimento da caução à qual alude o art. 5o, § 1o, da Lei de Locações, no prazo de 5 (cinco) dias. Apresentado o comprovante do recolhimento da caução, EXPEÇA-SE mandado de intimação e desocupação voluntária, observado o prazo acima, a ser cumprido por um dos diligentes Oficiais de Justiça deste Tribunal. Transcorrido o prazo, sem cumprimento da determinação, expeça-se mandado de DESPEJO COMPULSÓRIO, de imediato. Intimem-se. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 57990578), em síntese, que é admissível, em sede de ação de despejo, a substituição da caução em dinheiro pelo valor dos alugueres em atraso, com a finalidade de promover o cumprimento da medida liminar de despejo dos locatários inadimplentes. Argumenta, nesse sentido, que o montante dos alugueres em atraso, no caso em exame, supera o valor da caução exigida. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que, ao reformar a decisão impugnada, seja aceita pelo Juízo singular a substituição da caução em dinheiro pelo valor dos alugueres em atraso. O valor do preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 57990581 e Id. 57990582). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame o recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de substituição da caução em dinheiro pelo valor dos alugueres em atraso, com a finalidade de promover o cumprimento da medida liminar de desocupação de imóvel objeto de locação. Nos termos do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991 a concessão de medida liminar para desocupação de imóvel objeto de locação, nos casos de inadimplemento por parte do locatário, exige a prestação de caução em valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel. É necessário observar, no entanto, que a finalidade da caução na ação de despejo é garantir segurança ao Juízo no momento da concessão da liminar e, ao locatário, um patamar mínimo reparatório, caso suas razões sejam consideradas procedentes. Diante desse contexto convém ressaltar que é admitida a substituição da caução em dinheiro pela própria dívida, ou seja, pelo valor dos alugueres em atraso, como requerido pelo agravante. Nesse sentido observem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO FUNDADA EM FALTA DE PAGAMENTO. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE GARANTIA NO CONTRATO. CAUÇÃO NO VALOR DE TRÊS ALUGUÉIS. ART. 59, §1o DA LEI 8.245/91. SUBSTITUIÇÃO PELA PRÓPRIA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. É possível o oferecimento dos alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, §1o, da Lei de Locações (8.245/91). 2. Doutrina. Sylvio Capanema de Souza, em sua obra A Nova Lei do Inquilinato Comentada (1993), verbis: "Ora, é verdadeiramente absurdo que o locador, já tão prejudicado pelo inadimplemento do locatário, quanto ao seu dever de pagar os alugúeis e encargos, ainda tenha de prestar caução, que pode chegar ao valor de dezoito meses de aluguel, para despejá-lo. A disposição, que chega a ser iníqua, virá premiar o contratante inadimplente, em detrimento do inocente, que já sofreu grave lesão patrimonial". 3. Precedente da Casa. (...) 1. Em execução provisória de ação de despejo por falta de pagamento, admite-se que o locador dê em caução os aluguéis em atraso. Precedentes jurisprudenciais e doutrinários. (...). 4. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (20100020117403AGI, Relator: Humberto Adjuto Ulhôa, 3a Turma Cível, DJE: 20/10/2010, pág. 100). 4. No caso, o contrato de locação de imóvel residencial não possui garantia e a ação de despejo se funda na ausência de pagamento, sendo que a dívida supera o valor de três meses de aluguel. 5. Recurso provido.” (Acórdão no 890551, 20150020148158AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/08/2015) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - ESTABELECIMENTO DE ENSINO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - EXECUÇÃO PROVISÓRIA - CAUÇÃO - ALUGUÉIS EM ATRASO - POSSIBILIDADE - DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA - PRAZO PARA A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL - INÍCIO - ART. 65 DA LEI No 8.245/91 - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DA LOCATÁRIA. 1. Em execução provisória de ação de despejo por falta de pagamento, admite-se que o locador dê em caução os aluguéis em atraso. Precedentes jurisprudenciais e doutrinários. 2. O art. 65 da Lei no 8.245/91 exige, para o despejo compulsório, que haja notificação prévia do locatário para desocupação voluntária do imóvel no prazo fixado na sentença, a qual não se confunde com a intimação da sentença dirigida ao seu advogado. Não se revela lícito expedir liminarmente o mandado de desocupação compulsória, mas tão somente após o decurso do prazo estabelecido na sentença, que deve ser contado da data da notificação pessoal da locatária. 3. Na hipótese vertente, a execução provisória do despejo deve observar a regra do art. 65 da Lei no 8.245/91, notificando-se a locatária para a desocupação voluntária do imóvel, no prazo fixado na sentença. Decorrido o prazo estabelecido, sem a desocupação, será expedido o mandado de desocupação compulsória. 4. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão no 455218, 20100020117403AGI, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/10/2010) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. PRÓPRIA DÍVIDA. RAZOABILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. 1. Embora o art. 59, §1o, da Lei de Locações exija a prestação de caução, no valor equivalente a três meses de aluguel, para a concessão liminar da ordem de despejo, não há vedação legal para se admitir como caução o crédito referente ao montante dos aluguéis devidos pelo locatário, excedente ao mínimo legal, especialmente quando a medida se mostra proporcional no caso concreto. 2. No caso em exame, não parece razoável exigir de quem já amarga prejuízo com a falta do pagamento dos aluguéis, que ainda tenha que desembolsar quantia substancial para reaver seu imóvel, o qual, inclusive, já acumula débitos com taxa de condomínio e água. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1605940, 07069426920228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022). Ademais, no caso em análise, é possível perceber que o montante correspondente aos alugueres em atraso é bem superior ao valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel. Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente revelam a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada cria óbice indevido ao efetivo cumprimento da medida liminar de desocupação do imóvel em questão. Feitas essas considerações defiro a concessão de efeito suspensivo para autorizar a substituição da caução em dinheiro pelo valor dos alugueres em atraso, com a finalidade de promover o cumprimento da medida liminar de desocupação do imóvel de propriedade da agravada. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator